Tribunal: STF
Processo: Rcl 66056
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011070-92.2019.5.15.0070, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado:



     “[...] inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, [...] reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido. ” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Prossegue aduzindo que o ato impugnado:  



    “[...] ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à reclamante o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese não haver qualquer alegação (muito menos comprovação) de nulidade do contrato corretagem de imóveis lido –, condenou injustamente a Ré, ora reclamante, em total afronta à ratio decidendi firmada pelo STF nas ações constitucionais citadas.



    [...]



    Importante destacar que a Constituição da República consagra a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho, sendo totalmente compatível com o texto constitucional a contratação de corretores, inclusive por intermédio de interposta pessoa, e, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento na celebração do contrato, este deve-se manter inteiramente hígido, posto que eleito pelas partes e com expressa previsão legal. 



    Trata-se de entendimento firmado por este Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ações de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e ADC nº 48, cujos efeitos são vinculantes e erga omnes, efeitos estes desrespeitados.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0011070-92.2019.5.15.0070, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes.” (doc. eletrônico 1, p. 16).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019). 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade 



econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:  



    “[...] O depoimento acima transcrito vem a corroborar a alegação inicial de que havia subordinação na prestação de serviço, com cumprimento da escala de trabalho/plantões fixada pelo gerente, nos horários pré-definidos, participação obrigatória em reuniões, além da fixação de metas mensais de vendas. 



    No mesmo sentido são as correspondências eletrônicas juntadas à inicial, por amostragem, transcrevo duas, encaminhadas em 4.11.2013 e 3.2.2016, respectivamente (fls. 275-276): [...].



    Ao que se infere do depoimento acima, necessário CRECI definitivo para atuação como corretor de imóveis, todavia, os promotores de venda da reclamada atuavam como corretores mesmo em situação irregular. 



    É o caso do reclamante, admitido em 2013, inscrito como estagiário no CRECI apenas em 7.10.2015, conforme carteirinha juntada às fls. 1.051-1.052, válida até 7.4.2016. 



    Ao rebater a alegação da reclamada, de que o reclamante tem registro ativo no CRECI, juntou, em réplica, a imagem de uma nova carteira de estagiário, válida até 30.4.2018. 



    As provas revelam, portanto, que no período em que ele atuou junto à reclamada, de fato, não dispunha de registro definitivo junto ao CRECI. 



    E não dispondo de registro definitivo no CRECI, mas apenas como estagiário, seria mesmo impossível o reclamante ser corretor autônomo, como defende a defesa. 



    A corroborar essa conclusão, a testemunha Sheila afirmou que ele ‘se ausentava dos plantões quando o conselho lá comparecia’. 



    Inconteste, pois, que a reclamada não exigia registro no CRECI nem cobrava dos vendedores contratados a regularização da situação. 



    No que se refere à cobrança de metas, como bem argumentou o reclamante nas razões recursais, não se apresenta verossímil a alegação da testemunha de que a meta de vendas era apenas para os gerentes, se estes não efetuavam vendas (‘que o gerente não realiza vendas’). 



    Por óbvio, essa meta era cobrada dos corretores/promotores de venda, responsáveis pela venda dos apartamentos. Nesse contexto, considerando os elementos probatórios apresentados, presentes os elementos caracterizadores do vínculo de emprego, como pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, principalmente, subordinação jurídica, declaro existente o vínculo de emprego entre as partes, no período compreendido entre 2.4.2012 a 30.11.2018, na função de promotor de vendas, e regular anotação do contrato em CTPS.



    Por fim, consigno que exclusividade não constitui requisito para reconhecimento de vínculo de emprego. 



    Determino a baixa dos autos à origem, para a análise dos demais pedidos, quais sejam, fixação da remuneração/salário base, verbas rescisórias, incidência das multas previstas nos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT, horas extras, intervalo intrajornada, férias, não obstante já tenha sido produzida a prova necessária para julgamento, pois deve-se sempre privilegiar a valoração da prova fática pelo juiz que a colheu, pois é ele que detém as melhores condições de decidir sobre a respectiva matéria.” (doc. eletrônico 6, pp. 4-7).  



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor de imóveis, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em casos desse jaez, em decisões colegiadas, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/8/2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 62.801 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21/11/2023).



    No mesmo sentido, também há decisão colegiada da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA. 1. No julgamento da ADPF nº 324/DF, das ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e das ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, esta Suprema Corte reconheceu a validade de terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho. 2. No caso dos autos, em sede de cognição sumária, há aparente inobservância às referidas decisões, ante a desconsideração do contrato de associação firmado, nos termos da Lei nº 6.530/1978, e o reconhecimento de vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante. 3. Suspensão do processo e das ações de execução fiscal principal e multa, até o julgamento final da reclamação, ante a presença dos requisitos periculum in mora e fumus boni juris. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 63.556 MC-Ref/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 9/1/2024).



    Especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis, em casos semelhantes, cito as seguintes decisões monocráticas de outros Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: Rcl 62.662/RS (DJe de 19/12/2023) e Rcl 59.572 AgR/ES (DJe de 14/11/2023), Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 64.701/SP (DJe de 9/1/2024) e Rcl 64.193/RS (DJe de 4/12/2023), Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 64.704/SP (DJe de 12/1/2024) e Rcl 64.698/RJ (DJe de 9/1/2024), Rel. Min. Cármen Lúcia.



    O mesmo posicionamento, pela validade da contratação autônoma de corretores, também é majoritário na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha: Rcl 62.854/RS (DJe de 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe de 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe de 20/9/2023); Rcl 56.176/RJ (DJe de 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe de 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Seguindo essa mesma orientação, transcrevo:



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, grifei).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111-AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/10/2023).



    No mesmo sentido, em casos semelhantes também de corretores de imóveis, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.255/RS, DJe de 14/11/2023; Rcl 62.660/MA, DJe de 14/11/2023; Rcl 64.560/SP, DJe 8/1/2024; e Rcl 64.606/RJ, de DJe 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece o vínculo de emprego entre a reclamante e o beneficiário.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator